Tribunal: STF
Processo: ARE 1575867
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu os recursos extraordinários com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 48 e 49).
 
Aduz o Ministério Público do Estado de São Paulo que:

o Egrégio Tribunal local contrariou dispositivos da Constituição Federal, dentre eles os contidos nos artigos 5°, §1°; 225, caput; 225, §1°, incisos I, III e VII; e 225, § 3º, que asseguram a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo e ao infrator, a obrigação de reparar os danos causados; e artigo 5°, inciso XXXVI, que proíbe a ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, o que deu ensejo a interposição de Recurso Extraordinário (doc. 57, pp. 9 e 10). 

Diz, ainda, que:

Não há, também, que se falar em necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Com efeito, ao reconhecer a possibilidade de superveniente aplicação da Lei 12.651/12, de forma imediata, sobre os fatos novos e pretéritos, independentemente da autuação ter ocorrido sob a égide da lei florestal revogada (Lei n° 4.771/65), o v. acórdão ofendeu diretamente o dispositivo previsto no artigo 225 da Constituição da República, bem como aquele relacionado ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (artigo 5°, XXXVI da CF). (Doc. 57, pp. 13 e 14).  

Defende, por fim:

não está em discussão aqui a constitucionalidade ou não das normas do novo Código Florestal, mas sim sua irretroatividade, pois, assim sendo, estar-se-ia ferindo preceitos constitucionais que resguardam o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (doc. 57, p. 16).  

Já o Espólio de Nylsa Célia Benedini Portinari e outro(a/s) contesta a incidência da Súmula 636/STF, porque: 

ao reconhecer a possibilidade de superveniente aplicação da Lei 12.651/12, de forma imediata, sobre os fatos novos e pretéritos, independentemente da autuação ter ocorrido sob a égide da lei florestal revogada (Lei n° 4.771/65), o v. acórdão ofendeu diretamente o dispositivo previsto no artigo 225 da Constituição da República, bem como aquele relacionado ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (artigo 5°, XXXVI da CF). (Doc. 57, pp. 13 e 14).

Diz, também, que:

não está em discussão aqui a constitucionalidade ou não das normas do novo Código Florestal, mas sim sua irretroatividade, pois, assim sendo, estar-se-ia ferindo preceitos constitucionais que resguardam o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (doc. 57, p. 16).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado nas decisões agravadas, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 48 e 49).

Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator